Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749457-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: BRAYAN RODRIGUES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENCIA DE BENS PENHORÁVEIS. MEDIDAS ATÍPICAS. EFICÁCIA NÃO VERIFICADA. MERA TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO DO DEVEDOR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A previsão de medidas atípicas constantes no art. 139, IV, do Código de Processo Civil, constitui inovação recente introduzida no sistema processual por meio da novel legislação. Acontece que tais medidas limitativas devem ser adotadas somente em situações extremas e quando não seja possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. 2. Na questão, as providências requeridas não guardam qualquer relação com a prestação exigida e cuja satisfação é buscada. Logo, não se evidencia utilidade na suspensão do exercício de um direito ou licença, cujo escopo é unicamente de constranger quem deve, mas sem qualquer resultado prático e eficaz na realização da prestação que se persegue. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. A recorrente aponta violação ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a medida coercitiva solicitada é necessária para a satisfação do crédito do recorrente, tendo em vista que foram realizadas todas as diligências possíveis a fim de localizar bens passiveis de penhora em nome do recorrido. Requer a indisponibilidade de bens do devedor com a inclusão da restrição via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJPR. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 72796682): (...) trata-se de medida excepcional, que somente pode ser utilizada pelo juízo quando previamente deferida a indisponibilidade de bens, em casos, por exemplo, de iminente dilapidação ou desvio de patrimônio em prejuízo do credor, dentre outras circunstâncias, o que não se vislumbra na espécie. O uso do CNIB tal como requerido pela agravante desvirtua a finalidade da ferramenta, que consiste em meio de integração, não se destinando à utilização pelo credor como forma de satisfação do débito em ações de execução e nos cumprimentos de sentença. Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004